Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado.

III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a consequente cobrança perpetrada. Ademais, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (Id. 14286638) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328.

IV. Portanto, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.

V. No mais, a tese recursal de que no mês de janeiro de 2019 a recorrida não foi cobrada, e que no mês de fevereiro de 2019 a cobrança foi respectiva ao mês anterior não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

VI. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).